Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-70.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Demanda julgada improcedente. Acórdão que manteve a r. sentença de improcedência do pedido.
Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos autos à Egrégia

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Demanda julgada improcedente. Acórdão que manteve a r. sentença de improcedência do pedido.
Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000061-70.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é apelado RUDNEI DA SILVA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
mantiveram o entendimento inicialmente adotado pela Turma Julgadora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-70.2015.8.26.0565 -Voto no 14.157
2
Apelação Cível no: 1000061-70.2015.8.26.0565
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RUDNEI DA SILVA DIAS
Comarca: São Caetano do Sul - 5a Vara Cível
Voto no 14.157
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II,
do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Demanda julgada improcedente. Acórdão que manteve a r. sentença de
improcedência do pedido.
Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os
devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia relativa à utilização do INPC para
correção monetária após a vigência da Lei 11.430/2006 deve ser reexaminada pela
Câmara Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015,
para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-70.2015.8.26.0565 -Voto no 14.157
3
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905, do
C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo INPC,
após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame:
“Vistos.
A sentença de fls. 123/124 julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução opostos pelo INSS para homologar o laudo da
contadoria judicial que apurou o valor da execução em R$
141.080,88, para outubro de 2014.
Apela a autarquia às fls. 132/137, pleiteando sejam abatidos dos
cálculos os valores correspondentes ao meses trabalhados pela
obreira enquanto incapacitada e, subsidiariamente, pela limitação
do teto da execução ao cálculo inicialmente apresentado pela
embargada, no valor de R$ 80.213,57.
(...)
Primeiramente, não merece guarida o inconformismo do INSS no
que concerne ao cômputo, no valor do débito, do período em que a
obreira laborou, mesmo incapacitada. A uma, porque a matéria
referente à condenação está afeta à fase de conhecimento e a
questão não foi objeto de recurso, de modo que a pretensão de
reforma encontra-se preclusa, nos termos do art. 474 do Código de
Processo Civil, que dispõe:
'Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a
parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição
do pedido' .
A duas, porque ausente norma proibitiva nesse sentido, de modo que
não se mostra plausível ter como indevido o auxílio-doença durante
o período em que a segurada laborou mesmo incapacitada,
enquanto aguardava decisão judicial sobre eventual direito ao
benefício acidentário, isso porque o fez em prejuízo da própria
saúde.
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara Especializada:
(...)
No que diz ao teto da execução, em respeito ao princípio da
instrumentalidade, não se vislumbra razão para limitar a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-70.2015.8.26.0565 -Voto no 14.157
4
ao montante inicialmente pleiteado pela exequente, tampouco
declarar-se qualquer nulidade. A execução está amparada em título
executivo judicial, que determina o pagamento do auxílio-doença à
segurada. Conquanto, tenha a exequente elaborado planilha de
cálculo no valor de R$ 80.213,57 (fls. 64/66), tendo por base o
auxílio-acidente, não há dúvida de que o benefício a que faz jus é o
de auxílio-doença acidentário, o qual deve servir de parâmetro para
os cálculos da execução, conforme julgado de fls. 45/47.
Ademais,
insta
salientar
que
devidamente
respeitados
o
contraditório e ampla defesa também na fase de execução, já que
ambas as partes puderam, amplamente, manifestar-se acerca das
contas apresentadas, o que, inclusive, ensejou a elaboração de dois
novos cálculos pela contadoria judicial, sendo acolhido pelo
julgador de piso aquele que fez incluir o período trabalhado pela
obreira quando já incapaz, totalizando a quantia de R$ 141.080,88
(fls. 92/95).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
executada, a fim de manter a decisão de primeiro grau.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica).” (fls. 157/161)
De fato, o entendimento adotado no v. Acórdão objeto do
Recurso Especial vai ao encontro do decidido pelo C. STJ, Tema 905, pois no
cálculo homologado por sentença, mantida em Segundo Grau, foi aplicado o INPC
para correção monetária em todo o período (fls. 106/108).
Nesta medida, nada há a ser reexaminado por esta Turma
Julgadora.
Pelo exposto, de rigor o retorno dos autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade
do Recurso Especial interposto.
CARLOS MONNERAT
Relator